Tribunal: STF
Processo: HC 102085
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-10
Data de publicação: 2010-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. 
   ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA 
   SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA 
   INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A assistente de 
   acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu 
   nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso.
2. 
   Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente 
   do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, 
   na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de 
   Processo Penal".
3. A manifestação do promotor de justiça, em 
   alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, 
   pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da 
   assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.
4. Ordem 
   denegada.